Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-52.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000551-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDOIA OLIVEIRA PINTO SANTOS e outros (11) Advogado(s): ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS APOSENTADAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO CONTINUADA DA ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professoras aposentadas da rede pública estadual de ensino da Bahia contra omissão da Administração Pública na implantação, em seus proventos de aposentadoria, do Piso Salarial Nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. As impetrantes alegam possuir direito líquido e certo à paridade remuneratória em virtude de terem ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, e buscam o pagamento do piso salarial com os respectivos reflexos nas demais parcelas da remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão mandamental; (iii) determinar se o piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser estendido aos proventos de aposentadoria das impetrantes, com fundamento na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia é reconhecida, por possuir competência para corrigir a omissão administrativa impugnada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ. 4. Rejeita-se a preliminar de decadência, por se tratar de omissão continuada em relação a obrigação de trato sucessivo, o que implica renovação mensal do prazo para impetração, conforme entendimento do STJ no AgRg no REsp 1292897/BA. 5. Afasta-se a prescrição do fundo de direito, por não ter havido negativa expressa da Administração quanto ao direito pleiteado, atingindo-se apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 6. O direito líquido e certo das impetrantes à paridade remuneratória é reconhecido com base no art. 40, § 8º, da CF/1988, na redação anterior à EC nº 41/2003, que assegura aos aposentados a extensão das vantagens concedidas de forma geral aos servidores em atividade. 7. O piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 possui natureza de vantagem geral e deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, conforme decidido pelo STF na ADI 4167/DF e no RE 859994 AgR. 8. A jurisprudência do TJBA confirma a extensão do piso salarial aos servidores inativos com base na paridade, assegurando também os reflexos nas parcelas que utilizam o vencimento como base de cálculo e o pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A autoridade coatora é aquela que detém competência para corrigir a omissão administrativa impugnada no mandado de segurança. 2. Em se tratando de ato omissivo continuado referente a obrigação de trato sucessivo, o prazo para impetração renova-se mês a mês, afastando-se a decadência. 3. Não havendo negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, conforme a Súmula 85 do STJ. 4. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, possui natureza de vantagem geral e deve ser estendido aos servidores aposentados com direito à paridade. 5. A base de cálculo do piso nacional do magistério é o vencimento básico, e não a remuneração global. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Lei nº 11.738/2008; EC nº 113/2021; ADCT, art. 60, III, “e”. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.05.2016; STJ, Súmula 85. TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 17.09.2021; TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000551-52.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LINDOIA OLIVEIRA PINTO SANTOS, MARIZETE DIAS SOUTO, ODILIA MARIA PINTO MASCARENHAS, OLGA LIMA, RUTH RIBEIRO PEREIRA, ARILZA MARIA CERQUEIRA CARDOSO, ELIANA MARIA DIAS BORGES, MARIA MADALENA SOUZA AMORIM, TEREZA CURVELO PINHEIRO MASCARENHAS, VERA LÚCIA IMPROTA DE OLIVEIRA MAIA, RAIMUNDA CONCEIÇÃO PEDRA BRANCA, e TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . .